Tribunal: STF
Processo: HC 130687
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – CRIME – MATERIALIDADE E INDÍCIOS – HEDIONDEZ. O fato de haver a materialidade criminosa e indícios da autoria bem assim o de tratar-se de delito enquadrado como hediondo são insuficientes a autorizar a custódia provisória, ante o princípio da não culpabilidade.



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. Inexiste, no arcabouço jurídico, a prisão automática, considerado o crime imputado.